Tribunal: TJMT
Processo: 1011073-03.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011073-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), JOSE WAGNER CHAVES SANTOS - CPF: 846.658.071-91 (AGRAVANTE), ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - CPF: 560.497.491-91 (ADVOGADO), CAROLINA DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 013.473.611-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO – IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833 DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

“
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada
” (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011073-03.2022.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Indenização, indeferiu o desbloqueio de valores encontrados pelo sistema SISBAJUD e determinou a penhora de 20% dos vencimentos do devedor.

O agravante alega que foi condenado a restituir R$19.000,00 pagos de entrada na compra e venda de imóvel, bem como a arcar com as custas e os honorários advocatícios.

Aduz que a dívida perfaz atualmente R$50.896,68 e foram penhorados R$4.306,67 em sua conta bancária.

Diz que “
a recente jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça manifestou pela impenhorabilidade de qualquer aplicação financeira inferior a 40 salários mínimos, de onde se inclui saldos existentes em conta-corrente
”.

Afirma que “
o salário é absolutamente impenhorável, no entanto, já é entendimento pacífico acerca da possibilidade da flexibilização dessa impenhorabilidade e a penhora recair sobre percentual da remuneração, desde que mantida as condições de sustento do devedor e sua família
”
.

Argumenta que recebe líquidos por mês R$3.250,00, e que a penhora de R$650,00 gera prejuízo ao seu sustento e da família.

Justiça gratuita e
efeito suspensivo deferidos no ID. n. 131729178.

Contraminuta no ID. n. 134868667.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em cumprimento de sentença proferida em Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Indenização, foi deferido o pedido da ora agravada de penhora
de R$42.527,84 pelo sistema SISBAJUD.

O agravante argui a ilegalidade do bloqueio de R$4.306,67 em suas contas-correntes, visto que provenientes da sua remuneração.

Pugna pela reversão da medida e suspensão de 20% sobre seu salário.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, para evitar que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Nesse sentido, do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR OU VALOR RECEBIDO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 568/STJ.

1. A impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos valores recebido pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e §2º, do CPC.

2 . Agravo interno desprovido
.

(AgInt no AgInt no AREsp 1640504/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 21/10/2020).

E ainda:

AgInt no REsp 1573573/RJ;

AgRg no AREsp 712.651/DF;

AgRg no AREsp 637.440/DF.

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – MITIGAÇÃO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme artigo 833, IV, do CPC, é proibido penhorar verba de natureza salarial, salvo exceções contidas no §2º.

(...). (N.U 1002128-61.2021.8.11.0000, julgado em 07/04/2021, publicado no DJE de 09/04/2021).

Além disso, o inciso X do mesmo artigo em referência dispõe que são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos.

O STJ já sedimentou o entendimento de que, respeitado esse limite, são impenhoráveis os valores depositados em qualquer tipo de conta bancária.

Sobre a matéria, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA-POUPANÇA VINCULADA A CONTA-CORRENTE– BLOQUEIO– VALOR QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833,X, DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada” (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP).

(N.U 1022637-47.2020.8.11.0000, julgado em 16/12/2020, publicado no DJE de 18/12/2020).

O STJ admite a mitigação da regra da impenhorabilidade “
quando se cuidar de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude
” (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, DJe 18/06/2021). E não é essa a hipótese ora em exame, pois o presente Cumprimento de Sentença visa o recebimento de dívida vinculada a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, e não de verba de natureza alimentar; logo, não se aplica a flexibilização da lei.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores em questão e determinar o imediato desbloqueio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022